Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória, a título de danos materiais e morais, deduzida na inicial.
5. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 5.1. No tocante ao pedido subsidiário, evidenciado que a parte autora não postulou a realização de perícia contábil em fase de saneamento processual, bem como levando em consideração que o d. Juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, não há que se falar em nulidade da sentença vergastada, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, sendo da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.